Tribunal: TJSP
Processo: 1027790-62.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Duplicata mercantil – Título adquirido em operação de "factoring" – Comprovada a não entrega da mercadoria – Duplicata mercantil é título causal - Ausência de causa subjacente para sua emissão – Título inexigível – RECURSO NÃO PROVIDO.